Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de contrato. Limitação taxa de juros. Repetição do indébito.
1. É abusiva, e por isso comporta redução, a cláusula contratual que fixa taxa anual de juros remuneratórios de empréstimo pessoal muito superior à média apurada pelo Bacen.

2. A repetição do indébito, no caso, deve operar-se de forma simples, admitida a compensação.